Tribunal: TJSP
Processo: 1025163-80.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que reclamam prejuízo em seus imóveis pelo surgimento de rachaduras, infiltrações, fissuras e trincas, em decorrência de obra em imóvel vizinho empreendida pelas rés, que denunciaram a lide à Seguradora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que insistem no

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que reclamam prejuízo em seus imóveis pelo surgimento de rachaduras, infiltrações, fissuras e trincas, em decorrência de obra em imóvel vizinho empreendida pelas rés, que denunciaram a lide à Seguradora. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO das autoras, que insistem no total acolhimento do pedido inicial. APELAÇÃO da Seguradora litisdenunciada, que insiste na preliminar de carência de Ação por falta de interesse de agir, pugnando no mérito pela total improcedência a pretexto de que os imóveis das demandantes padecem de vícios de construção e de falta de manutenção, postulando subsidiariamente pelo reconhecimento da culpa concorrente, pelo abatimento da franquia e pela exclusão de correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização securitária, e também da multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta. EXAME: pagamento extrajudicial que não implica necessariamente a carência de Ação. Interesse processual das autoras, nas modalidades adequação e necessidade, que se acha bem configurado, já que a pretensão foi deduzida pela via processual adequada. Acervo probatório, formado por documentos, perícia e depoimento oral, indicativo de que as obras empreendidas pelas rés causaram os danos reclamados nos imóveis das autoras, embora a notícia de que os vícios construtivos ou a falta de manutenção nas casas delas também tenham relação com as patologias identificadas. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Rés que não cuidaram de elaborar vistoria cautelar prévia nos imóveis vizinhos para a certificação do estado de conservação e manutenção dos imóveis a modo, garantindo a segura execução das obras. Prejuízo moral que já foi negociado entre as partes extrajudicialmente, com plena e geral quitação. Ajuste livremente discutido e pactuado entre as partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, sobre direitos disponíveis, sem contrariar a lei, que deve ser reputado válido e eficaz. Ausência de alegação e demonstração de vício na manifestação da vontade no tocante. Procedência da lide secundária, nos limites da Apólice, tendo em vista a existência de cobertura securitária para o sinistro relatado nos autos, que deve ser mantida. Anterior pagamento de indenização securitária que não esgotou a cobertura prevista contratualmente. Multa diária estabelecida para o caso de atraso no cumprimento da obrigação de fazer que fica limitada às Empresas rés, não se aplicando à Seguradora litisdenunciada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO.*